Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701169-30.2024.8.07.0014 APELANTE: ENEIAS VANDER COELHO APELADO: ALESSANDRA C. BRANDAO DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que o apelante-autor, para demonstrar o recolhimento do preparo recursal, juntou aos autos guia de recolhimento (id. 58533452) e comprovante (id. 58533451). Ocorre que, do cotejo entre os referidos documentos, não se pode extrair que, de fato, houve pagamento do preparo recursal, em razão da impossibilidade de conferência da linha digitável do código de barras, informação ausente no comprovante apresentado. Assim, ao apelante-autor, Eneias Vander Coelho, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 3 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora